Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731713-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MIRNA DO LAGO ABRAHAO ANGELINI RECORRIDO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. EMISSÃO. ORDEM DE PAGAMENTO. NOMINAL. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. 1. O cheque, regulado pela Lei no 7.357/85 e pelo Decreto no 57.595/66, constitui título de crédito próprio e submete-se aos princípios da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 2. Emitido o cheque com ordem de pagamento nominal e não comprovada a invalidade ou a inexistência do débito, o credor pode reclamar o pagamento do título com a pretensão executiva prescrita, por meio de ação monitória. 3. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito. 4. Não demonstrada a ilicitude do negócio jurídico inerente à emissão do cheque, deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, ante a demonstração do vínculo obrigacional nele representada. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus da prova, defendendo que compete ao recorrido provar o negócio jurídico que deu origem à emissão dos cheques, bem como o cumprimento da obrigação firmada; b) artigo 294, 884 e 916, todos do Código Civil, bem como 25 da Lei 7.357/1985, sustentando a incidência da exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que não há qualquer demonstração de contraprestação que justifique a cobrança do cheque prescrito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Com relação à suposta violação aos artigos 294, 884 e 916, todos do CC, bem como 25 da Lei 7.357/1985, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1094571/SP (tema 564), concluiu que “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 373 do CPC, o recurso especial não comporta seguimento. Em primeiro lugar, pois, “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15, sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.948.322/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.). Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a parte ré pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, segundo o acórdão recorrido, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.810.553/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009